Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RETROATIVO À NOMEAÇÃO. TEMPO FICTÍCIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A jurisprudência do STJ orienta que o simples decurso de tempo não convalida atos flagrantemente inconstitucionais (STJ, EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015).
3. É legítimo o ato que retifica registro funcional com o objetivo de excluir período retroativo à nomeação para efeitos de aposentadoria, uma vez que é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (CF, art. 40, § 10).
4. Prejudicial de prescrição rejeitada Recurso conhecido e não provido.